Tribunal: TJDFT
Processo: 0721522-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a Turma Cível PROCESSO No: 0721522-67.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: LIDIMAR OLIVEIRA SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos etc. Com fulcro no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil1, intime-se o embargante para comprovar a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator